Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A não localização do bem não possui o condão de amparar a extinção do processo por ausência de interesse processual, mormente quando se verifica que a impossibilidade de concretização da busca e apreensão não decorreu de abandono processual por parte da autora.
2. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação depósito ou, se preferir, em ação executiva.
3. O não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não enseja a perda do interesse processual, não representando impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse do credor pela busca e apreensão do bem.
4. Não se mostra razoável que o Judiciário, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, penalize a parte que busca diligentemente a satisfação do seu direito, sob pena de dar guarida aos devedores que se ocultam, eximindo-se de cumprir com suas obrigações livremente pactuadas.
5. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.